Tribunal: STF
Processo: Rcl 32821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – PRETENDIDA CONCESSÃO DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – COAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, EMANARIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA, PRESENTE ESSE CONTEXTO, PARA APRECIAR O “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.